Tribunal: TJSP
Processo: 1007067-04.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
r 109/2001. Precedentes do TJSP. Dever de informar com veracidade adequadamente cumprido. Ausência de abusividade ou vício de consentimento. Sucumbência. Honorários advocatícios. Arbitramento da verba honorária por equidade descabido. Caso concreto não enquadrado objetivamente no art. 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Tema Repetitivo n. 1076 do STJ. Sentença reformada. Recurso da parte autora não provido, na parte conhecida, e recurso da parte ré provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007067-04.2021.8.26.0506; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Pleito alternativo. Pretensão não formulada na petição inicial. Inovação em sede recursal, com alteração da causa de pedir e do pedido formulado na exordial. Inadmissibilidade. Recurso do autor não conhecido nesse ponto.

PREVIDÊNCIA PRIVADA. Portabilidade de plano de entidade fechada para entidade aberta. Resgate das contribuições em parcela única.

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Pleito alternativo. Pretensão não formulada na petição inicial. Inovação em sede recursal, com alteração da causa de pedir e do pedido formulado na exordial. Inadmissibilidade. Recurso do autor não conhecido nesse ponto.

PREVIDÊNCIA PRIVADA. Portabilidade de plano de entidade fechada para entidade aberta. Resgate das contribuições em parcela única. Impossibilidade. Cláusula restritiva previamente informada ao participante do plano que assinou o Termo de Portabilidade e optou pelo recebimento de renda mensal vitalícia. Exegese do art. 14, § 4o, da Lei Complementar 109/2001. Precedentes do TJSP. Dever de informar com veracidade adequadamente cumprido. Ausência de abusividade ou vício de consentimento. Sucumbência. Honorários advocatícios. Arbitramento da verba honorária por equidade descabido. Caso concreto não enquadrado objetivamente no art. 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Tema Repetitivo n. 1076 do STJ. Sentença reformada. Recurso da parte autora não provido, na parte conhecida, e recurso da parte ré provido.